Tribunal: TJSP
Processo: 2183638-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Habeas Corpus – Trancamento de Inquérito policial – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo investigado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus – Trancamento de Inquérito policial – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo investigado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de inquérito policial, mero procedimento investigatório, destinado a investigar a conduta do paciente, na hipótese da prática corresponder, em tese, a ilícito penal e houverem indícios indicando ser dele sua autoria. O trancamento do inquérito consiste em medida excepcional, justificável apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta imputada ao agente seria atípica, não teria sido por ele praticada, ou teria sido perpetrada estando o agente evidentemente amparado por excludente de ilicitude.